Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710641-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERESINHA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia na Ação de Obrigação de Fazer n. 0701349-53.2022.8.07.0002, proposta pelos agravantes em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120813423 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não se verificou a probabilidade do direito alegado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que fora surpreendida com recebimento de cobrança dos últimos 5 (cinco) anos, no valor de R$ 3.777,59 (três mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), por uma suposta diferença/multa por irregularidade na medição de energia elétrica, lavrada através do Termo de Ocorrência no 105691. Argumenta que o medidor apresentou resultados normais de exatidão e registro de energia. Esclarece que realizou a troca do medidor por precaução e em razão da assunção do serviço pela NEOENERGIA. Afirma que, em razão da exorbitância do valor cobrado, não conseguiu efetuar o pagamento, o que resultou no corte de energia para a sua residência. Aduz que reside há mais de dezoito anos na mesma residência, utilizando-se do mesmo relógio, lacre, vidro e demais acessórios sem que nunca tenha sido apontada qualquer irregularidade. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reestabelecido o fornecimento de energia elétrica do imóvel em que reside, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária em seu favor, além de não lhe ser feita cobrança pelo serviço de religação ou novos cortes em razão do não pagamento da cobrança questionada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 120813423 do processo originário). Esta relatoria sob o ID 34238566 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e manteve a r. decisão agravada. Posteriormente, a agravante se manifestou pela desistência do recurso (ID 34242564). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 120684096 dos autos de referência). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 às 19:22:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora